Tribunal: STF
Processo: ARE 1585273
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: DIREITO ADMNISTRATIVO. APELAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSORA MUNICIPAL. APELAÇÃO IMPROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelo Município de Laranjal Paulista contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos de Greice Sobral Mafra, condenando o apelante a readequar a jornada de trabalho da apelada, adotando o sistema de "hora-aula" ao invés de "hora-relógio", observando a distribuição do tempo, de 2/3 para atividades com alunos e 1/3 para atividades extraclasse, e pagar horas extras em caso de ser ultrapassado o limite da jornada de trabalho semanal.
II. Questão em Discussão
2. 2. A questão em discussão consiste em decidir sobre (i) a concessão do benefício da justiça gratuita (ii) a aplicação da "hora-aula" ou "hora-relógio" na jornada de trabalho; (iii) a proporção de atividades extraclasse, e (iv) o pagamento de horas extras.
III. Razões de Decidir
3. O benefício da justiça gratuita deve ser mantido, pois comprovada a hipossuficiência da apelada; 4. A legislação municipal deve ser interpretada no sentido de que a contagem da jornada de trabalho seja feita pelo sistema de "hora-aula", conforme previsão legal expressa. 5. A Lei Fed. nº 11.738, de 16/07/2.008, estabelece diretrizes nacionais para a jornada de professores, devendo ser observada a proporção de 2/3 para atividades com alunos e 1/3 para atividades extraclasse. 6. É devido o pagamento das horas extras, aplicando-se o percentual de 50%, estabelecido na CLT.
IV. Dispositivo e Tese
7. APELAÇÃO IMPROVIDA. 8. Tese de julgamento: “1. A jornada de trabalho dos professores municipais deve ser contabilizada em "hora-aula". 2. A proporção de atividades extraclasse deve seguir a Lei Fed. nº 11.738, de 16/07/2.008.”

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 18; 37, inciso X; 61, §1º, inciso II, alíneas "a" e "c"; e 169, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).

No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente